Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712739-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: LUCAS GOMES MARQUES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora